Tribunal: TJMT
Processo: 1024852-72.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024852-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO MARCOS DE MATOS SANTOS - CPF: 006.238.991-24 (APELANTE), REINALDO CAVALCANTE JUNIOR (APELADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), REINALDO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 004.014.101-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Aluguel, visando à rescisão da locação verbal alegadamente firmada entre as partes e à condenação do réu ao pagamento dos aluguéis em atraso. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de provas da relação locatícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação suficiente da existência de contrato verbal de locação entre as partes, apto a justificar a rescisão contratual, o despejo e a cobrança de aluguéis.

III. Razões de decidir

3. O autor não demonstrou de forma robusta a existência do contrato verbal de locação, tampouco o inadimplemento das obrigações dele decorrentes.

4. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor, o qual não apresentou elementos mínimos que confirmassem a relação locatícia.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que, embora possível, o contrato verbal de locação exige prova mínima para sustentar pedido de despejo, o que não ocorreu no caso em apreço.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A ação de despejo exige prova da existência de relação locatícia, mesmo que verbal. 2. Incumbe ao autor o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. Ausente comprovação da locação, é de rigor a improcedência do pedido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 487, I; 85, §§ 2o e 11; 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, APL: 02147478920178090117; TJ-BA, Apelação: 80016268620198050146; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 1000974-77.2019.8.11.0032.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LEANDRO MARCOS DE MATOS
contra sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Myrian Pavan Schenkel, que, nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Aluguel
movida por
REINALDO CAVALCANTI JUNIOR,
julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformado, o apelante aponta que residia no imóvel desde a infância, com autorização de sua madrinha (proprietária do bem) e, após o falecimento de sua mãe, passou a exercer a sua posse direta.

Relata que, em julho 2015, firmou contrato verbal de aluguel de parte do imóvel com o apelado, no valor de R$ 500,00 mensais. Contudo, após a sua saída para tratamento de dependência química, em abril de 2016, sustenta que o apelado deixou de pagar os aluguéis.

Narra que, em junho de 2017, ao retornar e tentar ingressar no imóvel, o apelado lhe vetou a entrada, argumentando que era para o apelante buscar seus direitos.

Defende que a sentença foi injusta ao exigir comprovação documental da propriedade, quando bastaria a comprovação da posse e da existência da relação locatícia.

Aduz que há nos autos documentos capazes de comprovar a existência do contrato verbal entre as partes e que não foram considerados pela magistrada singular.

Assim, requer a reforma da sentença, julgando procedente o pedido inicial, decretando a rescisão da locação com o despejo do apelado e condenando-o ao pagamento dos aluguéis em atraso.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 295746876).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 294802424).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se dos autos que
LEANDRO MARCOS DE MATOS
ajuizou
Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Aluguel
em desfavor de
REINALDO CAVALCANTI JUNIOR
, com a pretensão de rescindir a locação, acarretando o despejo do apelado e condenando-o ao pagamento dos aluguéis em atraso.

Após a instrução processual, o Juízo de origem prolatou sentença (ID. 294802414), julgando improcedente a demanda inicial, nos seguintes termos:

“(...)Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL ajuizada por LEANDRO MARCOS DE MATOS SANTOS em face de REINALDO CAVALCANTE JUNIOR, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que residiu com sua família no imóvel objeto da lide desde o ano de 1984, sendo que a casa está registrada em nome de sua madrinha Sra. Nancy Farabello Nomura que se mudou de país e o deixou residindo no local.

Aduz que, em 2014, em virtude de dificuldades financeiras, alugou o imóvel ao requerido, sendo contratado de modo verbal.

Narra que, em abril de 2016, foi internado para tratamento de dependência química no município de Tangará da Serra/MT, estando recolhido até junho de 2017 e, quando retornou, ao tentar ingressar no imóvel, o requerido não o deixou entrar e passou a ameaça-lo.

Informa que o requerido não está pagando o aluguel, não conseguindo acesso ao imóvel e seus pertences.

Assim, pugna no mérito que a ação seja julgada procedente para decretar a rescisão da locação com o despejo do requerido, bem como condenar o requerido a efetuar os pagamentos dos aluguéis, acrescidos de multa, juros e correção monetária.

(...)Compulsando os autos, a parte autora alega ser proprietário do imóvel e ter celebrado contrato de locação verbal com o requerido e pretende o despejo e a condenação do requerido ao pagamento dos aluguéis.

No entanto, verifico que a parte autora não comprova que o imóvel é de sua propriedade e que a parte requerida ocupa o bem, bem como não demonstra, através de testemunhas ou outros meios probatórios, que o contrato verbal realmente existiu e foi descumprido.

Consoante sabido, o ônus da prova incube ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

(...)Registro ainda que, a ação de despejo é o meio judicial que protege o proprietário de um imóvel a fim de retomar a posse quando o locatário não cumpre com os pagamentos acordados no contrato de locação, sendo que a discussão de quem detém a posse do imóvel é matéria de ação própria, não se aplicando os efeitos da fungibilidade no presente caso.

Assim, não existindo nos autos qualquer conteúdo probatório que comprove as alegações do requerente, a improcedência do pedido é a medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pelos requerentes, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita do requerente. (...)”

Pois bem.

Em suas razões, o apelante sustenta que possuía a posse legítima do imóvel desde a infância e que firmou com o apelado contrato verbal de locação, no qual convencionaram o pagamento de R$ 500,00 mensais a título de aluguel.

Alega que o apelado deixou de pagar os valores pactuados e se recusou a desocupar o imóvel, mesmo após sua saída para tratamento de dependência química. Defende a existência de relação locatícia válida e requer a procedência da demanda.

Todavia,
razão não assiste ao apelante.

Com efeito, compulsando os autos, não há comprovação da existência de contrato de locação entre as partes, ainda que de forma verbal.

Embora se reconheça que há indícios de que o apelante residia no imóvel anteriormente à sua prisão,
tais elementos não são suficientes para comprovar, de forma segura, a existência de um contrato de locação verbal entre as partes
, tampouco o descumprimento das obrigações decorrentes daquele.

Conforme bem consignado na sentença, o ônus da prova cabia ao autor (art. 373, I, do CPC) quanto ao fato constitutivo de seu direito, ou seja, à demonstração de que houve um acordo verbal de locação e de que o apelado, na qualidade de inquilino, deixou de honrar com os pagamentos ajustados.

Contudo, não há nos autos provas robustas que evidenciem tal relação jurídica, limitando-se o apelante a alegações unilaterais e documentos que,
embora
indiquem a residência no imóvel
antes de ser internado e preso,
não comprovam a existência de vínculo locatício com o apelado.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ação de despejo exige a demonstração de vínculo contratual entre as partes, ainda que verbal, o que não restou caracterizado no presente caso.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO VERBAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA.
1- Na ação de despejo, que tem por finalidade o uso próprio, não exige a Lei 8245/91 que o locador seja o proprietário do imóvel.
Nesta via, não é cabível a discussão acerca do domínio, mas apenas sobre a relação locatícia, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade ativa do autor da ação.
2- A Lei no 8 .245/91, permite a existência de pactuação verbal.- Na forma do art. 373, I, a obrigação de comprovar a existência do contrato verbal na ação de despejo é do autor da ação. Deixando o autor da ação de comprovar a relação locatícia, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - APL: 02147478920178090117 PALMEIRAS DE GOIÁS, Relator.: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 18/11/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/11/2020) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO VERBAL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COBRANÇA . IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A relação locatícia, mesmo quando verbal, depende de prova mínima de sua existência para justificar pedido despejo com cobrança de valores em atraso. Hipótese na qual não existe nem mesmo prova mínima da locação alegada (autor que não junta aos autos sequer um recibo locatício). Ausência de comprovação de fato constitutivo do direito, ônus que incumbe ao demandante. Exegese do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil . Improcedência. Sentença mantida
. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a verba honorária da parte adversa, atenta ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n . 8001626-86.2019.8.05 .0146, em que figuram como apelante HUMBERTO GONCALVES MUNIZ e como apelada CARLOS ANTONIO DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador,. (TJ-BA - Apelação: 80016268620198050146, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2024) (g. n.)

No mesmo sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS –
CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Em se tratando de contrato verbal de locação, é ônus do autor comprovar, de forma segura, a existência da relação locatícia. II - Ausente à demonstração da locação, inviável o acolhimento do pleito inicial.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000974-77 .2019.8.11.0032, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023) (g. n.)

Assim, diante da ausência de provas quanto à alegada relação de locação, não há como acolher os pedidos de despejo e cobrança de aluguéis, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de
10% para 12%
(doze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025